Tribunal: TJBA
Processo: 8032893-58.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032893-58.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GILZETE GOMES SANTOS

AGRAVADO: ARISTIDES MATOS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
PEDRO LOPES GUIMARAES, PEDRO MORAIS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA DE HIPOTECA
. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 NCPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO.
DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessão da medida liminar
de baixa da hipoteca, quando
ainda há discussão acerca do cumprimento do acordo firmado pela agravada, poderia ocasionar perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão para o agravante já que não proibiria a
alienação ou livre disposição do bem.
Reforma da decisão que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8032893-58.2021.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
, e, como agravados,
ARISTIDES MATOS DE ANDRADE E MARIA JOSE DOS SANTOS ANDRADE

,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Moacyr MONTENEGRO Souto

Relator